Tribunal: TJES
Processo: 5004616-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004616-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PABLO BRITO DE ALMEIDA

AGRAVADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E SEGUROS APTOS A AFASTÁ-LA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança de seguro de acidentes pessoais ajuizada em razão de alegada invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de que o contracheque apresentado indicaria rendimentos suficientes para o custeio das despesas iniciais do processo. O agravante sustentou que a declaração de hipossuficiência, aliada à documentação laboral juntada, demonstra impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento e requereu a reforma da decisão para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de insuficiência econômica firmada por pessoa natural, acompanhada dos documentos laborais constantes dos autos, pode ser afastada sem a existência de elementos concretos, seguros e suficientemente expressivos de capacidade financeira apta ao custeio das despesas processuais sem comprometimento da subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil confere à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural presunção relativa de veracidade, que somente cede diante de prova concreta de suficiência econômica.

A percepção de renda decorrente do exercício de atividade remunerada, isoladamente considerada, não demonstra, por si só, disponibilidade financeira bastante para suportar custas processuais sem prejuízo da manutenção digna da parte.

A conclusão de capacidade contributiva extraída de um único contracheque, sem comprovação de patrimônio expressivo, reservas financeiras, liquidez relevante ou sinais exteriores de riqueza, não possui robustez bastante para afastar a presunção legal.

A utilização da incompletude documental, simultaneamente, como motivo para exigir maior comprovação e como fundamento para indeferir em definitivo a gratuidade não se harmoniza com a teleologia do art. 99 do Código de Processo Civil.

Na dúvida razoável sobre a suficiência econômica da pessoa natural e na ausência de prova positiva em sentido contrário, deve prevalecer solução que assegure a máxima efetividade do direito fundamental de acesso à justiça.

A assistência por advogado particular, ainda que em regime de êxito, não impede a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural prevalece para fins de concessão da gratuidade da justiça quando inexistem elementos concretos e seguros aptos a infirmá-la. 2. A renda mensal do requerente, isoladamente apurada a partir de contracheque, não basta para demonstrar capacidade de arcar com as custas processuais sem comprometimento da subsistência. 3. A dúvida quanto à suficiência econômica da pessoa natural deve ser resolvida em favor do acesso à jurisdição. 4. A constituição de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e seguintes, 99, § 3º, e 99, § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004616-60.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
PABLO BRITO DE ALMEIDA
.

A
GRAVAD
A
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A controvérsia jurídica submetida à apreciação desta colenda Câmara Cível gravita em torno da aferição da condição de hipossuficiência econômica do agravante, Pablo Brito de Almeida, para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça, pretensão esta indeferida pelo juízo de primeiro grau nos autos da “ação de cobrança de seguro
de acidentes pessoais
” ajuizada em face da Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S. A. O ponto nodal da insurgência recursal consiste em definir se a declaração de insuficiência firmada por pessoa natural, aliada à documentação laboral coligida ao instrumento, deve prevalecer sobre a conclusão adotada na origem, segundo a qual o recorrente possuiria capacidade financeira bastante para arcar com as custas iniciais do feito sem prejuízo de sua manutenção.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão interlocutória recorrida foi proferida após despacho anterior que intimou a parte autora a apresentar cópia da última declaração de imposto de renda e extratos bancários dos últimos noventa dias, sob o fundamento de que, embora houvesse pedido de gratuidade, não teriam sido trazidos elementos aptos a corroborar a alegada hipossuficiência financeira. Sobreveio, então, o indeferimento da benesse ao fundamento de que o agravante não teria cumprido integralmente a diligência determinada, limitando-se à juntada de contracheque, do qual o magistrado extraiu a percepção de rendimentos líquidos de R$ 4.399,06, reputando suficiente esse dado, em conjunto com a qualificação profissional do requerente, para concluir pela sua capacidade de custear as despesas iniciais do processo, as quais, segundo assentado no
decisum
, corresponderiam ao percentual de 1,5% do valor atribuído à causa.

Todavia, em que pese o zelo do magistrado
a quo
na tutela da seriedade do instituto da gratuidade da justiça, entendo que a análise técnica do acervo documental constante do instrumento conduz a conclusão diversa. Isso porque o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabeleceu, em favor da pessoa natural, presunção
juris tantum
de veracidade da alegação de insuficiência econômica, a qual somente pode ser afastada quando presentes nos autos elementos concretos, seguros e suficientemente expressivos a revelar que a parte dispõe, de fato, de recursos aptos a suportar as despesas processuais sem comprometimento do sustento próprio ou familiar. Não se exige, para a incidência do benefício, estado de indigência ou miserabilidade extrema; exige-se, isto sim, que o pagamento das custas e despesas processuais represente ônus incompatível com a capacidade econômica atual do litigante.

No caso
sub examine
, os elementos tomados como fundamento para o indeferimento não ostentam a robustez necessária para infirmar a presunção legal acima referida. A decisão recorrida, em essência, extraiu de um único comprovante salarial a conclusão de suficiência econômica do recorrente, sem que houvesse, contudo, demonstração de patrimônio expressivo, de reservas financeiras disponíveis, de movimentação bancária reveladora de liquidez relevante ou, ainda, de sinais exteriores de riqueza capazes de desnaturar a alegada insuficiência. A circunstância de o agravante exercer atividade laboral remunerada e perceber renda compatível com o labor de mecânico industrial, por si só, não autoriza presumir folga orçamentária suficiente para o custeio do processo, especialmente quando a própria controvérsia decorre de alegado acidente de trabalho com repercussões funcionais permanentes e quando a demanda ajuizada visa justamente à obtenção de prestação securitária que, em tese, se destina a recompor prejuízo patrimonial e pessoal suportado pelo segurado.

Deveras, a fundamentação adotada na origem revela-se excessivamente inferencial. Se, por um lado, o juízo de piso reputou insuficiente a documentação apresentada para retratar com exatidão a realidade financeira do autor, por outro acabou por firmar conclusão categórica de capacidade contributiva a partir de quadro probatório reconhecidamente incompleto. Em outras palavras, a incompletude documental foi utilizada, simultaneamente, como razão para exigir maior comprovação e como base para negar, em definitivo, o benefício. Tal raciocínio não se harmoniza com a teleologia do art. 99 do Código de Processo Civil, pois, na dúvida razoável e na ausência de prova positiva de suficiência econômica, deve prevalecer solução consentânea com a máxima efetividade do direito fundamental de acesso à justiça.

Acresce que a própria decisão liminar proferida neste agravo, embora sob cognição sumária, já registrou com acerto que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física gera presunção relativa de veracidade e que os documentos acostados, notadamente recibos de pagamento de salários e carteira de trabalho digital, indicam condição financeira incompatível com o pagamento das custas judiciais sem comprometimento da subsistência do agravante. Não se trata, evidentemente, de antecipar o julgamento colegiado por força da decisão monocrática antecedente, mas de reconhecer que a apreciação inicial do recurso já evidenciava a fragilidade dos fundamentos utilizados para o indeferimento do benefício e a presença de plausibilidade jurídica na tese recursal.

Também não me impressionam, para o deslinde da controvérsia, as alegações expendidas em contraminuta. O argumento de que a renda do agravante seria estável e superior à média nacional, desacompanhado da demonstração de concreta disponibilidade financeira atual apta ao custeio das despesas processuais, não basta para afastar a presunção legal que ampara a pessoa natural. Do mesmo modo, a ausência de prova de despesas extraordinárias não autoriza, por si só, a conclusão de suficiência econômica, porquanto a pobreza jurídica não se confunde com endividamento excepcional ou com estado de penúria absoluta. O que a lei tutela é a impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo da manutenção digna da própria parte e de sua família, realidade que, no caso, não foi validamente desconstituída pela agravada nem pelos elementos concretos constantes dos autos.

Outrossim, embora o agravante tenha sustentado, nas razões recursais, que é assistido por advogado particular em regime de êxito, tal circunstância, ainda que considerada, não constituiria óbice à concessão da gratuidade da justiça, nos termos expressos do art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil. A escolha de patrono de confiança não traduz, por si, capacidade financeira para antecipar custas e despesas processuais, sobretudo em contexto no qual a própria continuidade da ação principal ficou ameaçada pelo risco de cancelamento da distribuição.

Nessa linha de intelecção, tenho que a manutenção da decisão vergastada implicaria erigir obstáculo desproporcional ao exercício do direito de ação, porquanto condicionaria o prosseguimento da demanda à superação de exigência financeira cuja compatibilidade com a situação econômica concreta do agravante não restou inequivocamente demonstrada. O sistema processual civil contemporâneo, em harmonia com o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não admite que a dúvida quanto à suficiência econômica da pessoa natural seja resolvida automaticamente em desfavor do acesso à jurisdição, mormente quando inexistem elementos seguros a evidenciar abuso, ocultação patrimonial ou manifesta incompatibilidade entre a declaração de pobreza e a realidade material do requerente.

Ante o exposto, evidenciada a insuficiência de fundamentos concretos aptos a afastar a presunção legal de hipossuficiência econômica do recorrente,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a respeitável decisão interlocutória e
CONCEDER
ao agravante
PABLO BRITO DE ALMEIDA
os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)